Tribunal: TJDFT
Processo: 0774041-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TPL. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 37, § 6o DA CF. ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 130 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA 308 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar o DF ao pagamento de R$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos) à autora, a título de repetição de indébito tributário, além de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referentes aos danos morais suportados pela autora. Em suas razões recursais, o Ente Distrital sustenta a legalidade da cobrança da dívida. Defende que o dano moral é absolutamente indevido. Desta forma, pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
3. Em síntese, alega a parte autora que era proprietária do Apartamento no 107, no "EDIFÍCIO LAKE VIEW RESORT", situado no Conjunto 3A, do Trecho 04, do SCE/SUL, em Brasília/DF, conforme as matrículas de registros 9-150422 e 10-150422. O imóvel foi comprado em 05/06/2015 e vendido em 08/11/2023, de acordo com o registro 14-150422. Para efetuar a transferência do imóvel, a autora teve que quitar todos os tributos pendentes, assegurando que nenhuma dívida fosse transferida ao novo proprietário. No entanto, ao solicitar a Certidão Negativa de Tributos no GDF, foram identificados débitos na dívida ativa relativos ao IPTU e à TLP dos anos de 2002 e 2003. Contudo, o imóvel foi construído em 20/06/2008, conforme registro 1-150422, o que torna esses débitos inexplicáveis. Mesmo estranhando os débitos, a autora optou por pagá-los para não comprometer a venda do imóvel, conforme comprovantes anexos. Ao procurar esclarecimentos na Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, foi informada apenas que o débito era legítimo, sem maiores detalhes. Diante disso, a autora pleiteou a ação em busca de declaração da inexistência de relação jurídica tributária entre as partes, no que se refere aos débitos de IPTU e TLP atinentes aos anos de 2002 e 2003 e indenização pelos danos morais sofridos.
4. Em primeiro lugar, esclarece-se que de acordo com o artigo 37, §6o da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
5. Ademais, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (...) Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Deste modo, para que haja a atribuição da responsabilidade por acidente causado, devem estar inequivocamente demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa.
6. Neste sentido, quanto à responsabilidade pelo pagamento de IPTU, destaca-se que de acordo com a doutrina predominante, o IPTU é uma obrigação propter rem, ou seja, uma obrigação que acompanha o imóvel, independentemente de quem seja o proprietário. Assim, o comprador de um imóvel geralmente assume os débitos de IPTU existentes, conforme estabelece o art. 130 do CTN. Este artigo determina que os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade ou posse de bens imóveis, se sub-rogam na pessoa do novo proprietário, a menos que haja prova de quitação no título.
7. No entanto, essa regra não se aplica quando a dívida de IPTU é de responsabilidade da construtora ou incorporadora do empreendimento, conforme aplicação analógica da Súmula 308 do STJ, que dispõe: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
8. Diante disso, ao analisar o caso em apresso, verifica-se pelos documentos logrados aos autos (ID 62831598, 62831599 e 62831600) que a cobrança de IPTU e TLP foi realizada de forma indevida, tendo gerado um prejuízo de R$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos) a parte autora. Por sua vez, mesmo sendo cobrada indevidamente, realizou o pagamento do débito inexistente. Desta maneira, tendo em vista que a conduta dos agentes estatais foi a causa principal e determinante dos prejuízos sofridos pela parte autora, reconhece-se a responsabilidade do Distrito Federal em indenizar a parte autora pelos danos sofridos. Portanto, deve o Ente Distrital indenizar a parte autora no importe R$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos) pelos danos materiais suportados.
9. No que tange aos danos morais, ressalta-se o que foi dito pelo juiz de primeira instância, argumento com o qual se concorda integralmente. Transcreve-se: “(...) o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que a cobrança indevida de crédito tributário cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública, por si só faz presumir a ocorrência de dano moral, prescindindo de prova da ocorrência da abalo psíquico relevante. Nesse sentido: O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante (REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). (STJ - REsp: 1755463 SP 2018/0153002-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) Por conseguinte, sendo o presente caso hipótese de dano moral in re ipsa, não é necessária a prova do abalo extrapatrimonial sofrido pela vítima (...)”
10. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato, e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Assim, considerando as circunstâncias da lide e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.